Tribunal: TJSP
Processo: 2282661-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282661-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados GERALDO FERREIRA DE MORAES e WALDEMAR DA
CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282661-57.2019.8.26.0000 - Socorro 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: GERALDO FERREIRA DE MORAES E WALDEMAR DA
CONCEIÇÃO
VOTO no 146.330
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação
de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre
quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao
quanto previamente definido na sentença transitada em julgado –
Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos
aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa
julgada – Inadmissibilidade.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que homologou
o laudo produzido pela Contadoria Judicial.
Sustenta o agravante a ocorrência de excesso de execução no que diz
respeito à incidência dos juros moratórios e remuneratórios, da correção monetária, e,
ainda, quanto ao arbitramento da honorária.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
De plano, deixe-se consignado que o agravante, intimado sobre a conta
apresentada pela Contadoria Judicial, deixou de ofertar contrariedade ao cálculo
apresentado.
Embora a elaboração de cálculos seja algo inerente à atividade do
agravante, estranhamente, não apresentou nenhuma conta, cuja elaboração não lhe era de
grande complexidade, conta esta em que eventualmente viesse a apontar equívoco no valor
postulado pelo agravado, sendo inegável que mera retórica não pode servir para alterar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282661-57.2019.8.26.0000 - Socorro 3/4
que quer que seja em processo judicial, sendo vetusta a regra do Direito Romano que
afirma “Allegare et non probare paria sunt”.
Outrossim, não se pode tolerar a prática do agravante apresentar razões
recursais desprovidas de fundamento e que desatendem a regras claras do processo,
ignorando o básico proceder constante de diversas regras no Código de Processo Civil que
sempre exigem, em casos de alegação de excesso de execução, a apresentação de conta que
seja hábil a demonstrar a veracidade da alegação assim feita.
Descuidou-se o agravante de discriminar qual parcela do montante
apurado não corresponderia ao quanto previamente definido na sentença exequenda, e na
decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 175/176, dos autos de
origem).
No que tange ao percentual dos honorários advocatícios em 10% do valor
da condenação, além de já representar o mínimo legal a ser arbitrado, também o foi em
decisão anterior à agravada, irrecorrida.
Enfim, quanto ao valor homologado, descuidou-se o agravante de
discriminar quais valores da conta apresentada no laudo contábil não corresponderiam ao
quanto previamente definido na sentença exequenda, e adequadamente mencionado em
decisão anterior à agravada, omissão que afasta ainda mais a possibilidade de aceitar-se a
argumentação quanto à existência de excesso de execução, esta última que, na verdade,
inexiste.
Na realidade, as razões recursais não trazem nada de concreto, e além de
tudo, ao contrário do afirmado pelo agravante, está baseada, também, em modificação dos
elementos da conta realizada pela Contadoria Judicial com base naquilo que já estava
definido nos autos, e é imodificável quanto a isto em virtude da preclusão.
Outrossim, o emprego como parâmetro juros remuneratórios de sua
incidência apenas em fevereiro de 1989, a correção monetária pelos índices da poupança,
ainda, o termo inicial dos juros moratórios diverso daquele estabelecido na coisa julgada,
demonstram a razão da diferença no valor devido que não pode ser admitida, na medida em
que indevidamente provocada sensível redução da dívida.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282661-57.2019.8.26.0000 - Socorro 4/4
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
No caso dos autos, houve fixação da verba honorária em primeiro grau na
decisão agravada, ficando então estabelecida nesta oportunidade a majoração do percentual
antes fixado em 10% para 15% sobre o valor da condenação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator